Tribunal: STF
Processo: MI 4841
Classe: MI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-08-01
Data de publicação: 2014-08-01

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no mandado de injunção. Artigo 57 da Lei nº 8.213/91. Aplicação analógica. Princípio da isonomia entre trabalhadores vinculados ao RGPS e servidores públicos sujeitos a regime previdenciário próprio. Competência das instâncias e dos tribunais, no âmbito de sua jurisdição, para decidir controvérsias acerca do exercício do direito à aposentadoria em regime especial. Embargos declaratórios acolhidos, sem efeitos infringentes.



    1. No regime próprio do servidor público, além dos servidores submetidos a condições especiais de trabalho que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física e dos portadores de deficiência (art. 40, § 4º, incisos I e III, da CF/88) – à semelhança dos trabalhadores vinculados ao RGPS (§ 1º do art. 201 da CF/88) -, o legislador constituinte optou por destacar os servidores públicos “que exerçam atividades de risco” (inciso II do § 4º do art. 40 da CF/88), tendo em vista a atividade policial (atualmente regulamentada pela LC nº 51/85).



    2. No mandado de injunção, embora se faça alusão ao art. 40, § 4º, inciso II, da CF/88, se pretende aplicar analogicamente a Lei nº 8.213/91 na regulamentação do direito de servidor público à aposentadoria em regime especial.



    3. Não se discute, no caso, se a regulamentação do art. 57 da Lei nº 8.213/91 compreende ou não a atividade ou a função do servidor público. A omissão perpetrada na peça autoral não resulta em provimento além do pedido formulado nos autos.



    4. A ordem injuncional foi deferida para i) reconhecer a mora legislativa na regulamentação do art. 40, § 4º, da CF/88 e ii) viabilizar o exercício do direito constitucionalmente previsto, devendo a autoridade administrativa apreciar a efetiva submissão dos postulantes a agentes insalubres ou perigosos, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.213/91. Não se determinou, em momento algum, se essa ou aquela atividade constitui fator de risco ou é insalubre para fins de aposentadoria em regime especial.



    5. Compete aos juízos e aos tribunais, no âmbito de sua jurisdição, decidir controvérsias acerca do exercício do direito à aposentadoria em regime especial.



    6. Embargos de declaração acolhidos para o fim de se prestarem esclarecimentos.